Tribunal: TJDFT
Processo: 0729471-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Impugnação restrita ao índice de correção monetária. Expedição dos requisitórios para pagamento da parcela incontroversa – valor principal original e o percentual correspondente aos honorários de sucumbência.